Tribunal: TJMT
Processo: 1004598-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004598-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DARCI ANTONIO TURIN e outros (AGRAVADO), DARCI ANTONIO TURIN - CPF: 297.903.109-78 (AGRAVADO), DEUNIR BORTOLOSO - CPF: 061.018.799-68 (AGRAVADO), EDSON CABELLEIRA MOTTA - CPF: 405.814.890-04 (AGRAVADO), JOAO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 604.396.021-49 (AGRAVADO), JOAO GOMES DE SANTANA - CPF: 109.704.281-20 (AGRAVADO), JOSE MARIA GOMES - CPF: 047.531.001-20 (AGRAVADO), MARCOS AMORIM DA SILVA - CPF: 146.421.071-34 (AGRAVADO), SERVINO GRIS - CPF: 065.548.309-87 (AGRAVADO), SHIRLEY ALVES TIAGO DE LIMA - CPF: 173.902.301-34 (AGRAVADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em favor dos exequentes.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade dos atos executivos por ausência de intimação da penhora; e (ii) saber se é válida a rejeição liminar da impugnação à penhora por ausência de demonstrativo do débito.

III. Razões de decidir

A alegação de nulidade não se sustenta, pois há comprovação de intimação regular da parte executada acerca da penhora, afastando violação ao contraditório e à ampla defesa. A decretação de nulidade processual exige demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado no caso concreto. A impugnação à penhora deve observar o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, com apresentação de demonstrativo discriminado do valor devido. A ausência desse requisito autoriza a rejeição liminar da impugnação, conforme art. 525, § 5o, do CPC. A existência de cálculos já homologados e a ausência de impugnação adequada configuram preclusão, impedindo rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “Não há nulidade dos atos executivos quando comprovada a regular intimação da penhora. A ausência de demonstrativo discriminado do débito enseja a rejeição liminar da impugnação à penhora, nos termos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cumprimento de sentença, ajuizada por Darci Antônio Turin e outros, rejeitou a impugnação à penhora e determinou uma expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor dos exequentes.

Inconformado, o apelante alega, em suma, existência de nulidade absoluta, por ausência de intimação acerca dos atos constritivos, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e os artigos 9o e 10 do CPC.

Argumenta acerca da desproporcionalidade da exigência de apresentação de demonstrativo de subsídio sem ciência prévia da constrição, o que caracterizaria o cerceamento de defesa. Defende, ainda, o direito à reapreciação dos cálculos, ainda que previamente homologados, diante do excesso de execução.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade dos atos posteriores à constrição e determinar a devolução dos autos à origem para nova manifestação do executado.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 345018898).

Comunicação entre instâncias
.

A parte apelada apresentou contraminuta (id.351411384).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Darci Antônio Turin e outros move ação de cumprimento de sentença contra Banco do Brasil S.A..

O douto magistrado
a
rejeitou a impugnação à penhora e determinou uma expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor dos exequentes.

Inconformado, o apelante alega, em suma, existência de nulidade absoluta, por ausência de intimação acerca dos atos constritivos, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF/88) e os artigos 9o e 10 do CPC.

Argumenta acerca da desproporcionalidade da exigência de apresentação de demonstrativo de subsídio sem ciência prévia da constrição, o que caracterizaria o cerceamento de defesa. Defende, ainda, o direito à reapreciação dos cálculos, ainda que previamente homologados, diante do excesso de execução.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a reforma da decisão agravada, para declarar a nulidade dos atos posteriores à constrição e determinar a devolução dos autos à origem para nova manifestação do executado.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

No mérito, a controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Tribunal cinge-se à análise da alegada nulidade dos atos executivos subsequentes à constrição patrimonial, sob o fundamento de ausência de intimação da parte executada acerca da penhora realizada, bem como à verificação da correção da decisão que rejeitou liminarmente a impugnação à penhora por inobservância dos requisitos previstos no art. 525, §4o e §5o, do Código de Processo Civil.

Sustenta o agravante, em síntese, que não teria sido regularmente intimado dos atos constritivos, o que configuraria violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, além de afronta aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, os quais vedam a prolação de decisões sem a prévia oitiva da parte interessada. Aduz, ainda, que a ausência de ciência da penhora inviabilizou a apresentação de impugnação adequada, notadamente quanto à elaboração de demonstrativo discriminado do valor que entende correto, razão pela qual reputa indevida a aplicação do art. 525 do CPC, bem como pugna pela nulidade dos atos posteriores à constrição.

Não lhe assiste razão.

Com efeito, a análise detida dos autos revela que a alegação de ausência de intimação não encontra respaldo no conjunto probatório, haja vista a existência de certidão expedida pela serventia judicial atestando que a parte executada foi devidamente intimada para se manifestar acerca da penhora realizada, no prazo de 05 (cinco) dias.

Tal circunstância evidencia a observância do contraditório em sua dimensão formal, uma vez que foi oportunizada à parte executada a manifestação específica sobre o ato constritivo, afastando-se, assim, qualquer alegação de decisão surpresa ou cerceamento de defesa.

É cediço que, no sistema processual civil brasileiro, a decretação de nulidade depende da demonstração de prejuízo efetivo, não sendo suficiente a mera alegação abstrata de irregularidade. No caso em exame, o agravante não logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto decorrente da suposta ausência de intimação, sobretudo porque restou comprovado que houve regular comunicação do ato processual.

Superada a preliminar de nulidade, impende analisar a correção da decisão que rejeitou a impugnação à penhora.

Nos termos do art. 525, §4o, do Código de Processo Civil, ao alegar excesso de execução, incumbe ao executado indicar o valor que entende correto, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme expressamente dispõe o §5o do referido dispositivo. Trata-se de exigência legal de natureza objetiva, cujo escopo é delimitar a controvérsia e possibilitar ao juízo a adequada apreciação da insurgência, evitando-se alegações genéricas e desprovidas de lastro técnico.

No caso concreto, verifica-se que o agravante se limitou a suscitar genericamente a existência de excesso de execução, sem, contudo, apresentar o demonstrativo discriminado do valor que entende devido, em flagrante desatendimento ao comando legal. Ademais, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial já haviam sido devidamente homologados pelo juízo de origem, tendo inclusive sido objeto de impugnação anterior, igualmente rejeitada, circunstância que reforça a incidência do instituto da preclusão e a estabilidade dos atos processuais.

A alegação de impossibilidade de apresentação do demonstrativo, fundada na suposta ausência de intimação, igualmente não merece acolhida, porquanto, como já demonstrado, houve regular ciência da penhora, inexistindo qualquer óbice à elaboração de cálculo divergente por parte do executado. A interpretação sistemática do art. 525 do CPC conduz à conclusão de que a exigência do demonstrativo não pode ser afastada com base em alegações genéricas, sob pena de esvaziamento da própria finalidade do dispositivo legal.

Ressalte-se, ainda, que a homologação dos cálculos judiciais, embora não torne absolutamente imutável o valor executado, impõe à parte executada o ônus de demonstrar, de forma técnica e fundamentada, eventual excesso, o que não se verificou no caso em apreço. A tentativa de rediscutir matéria já apreciada, sem a observância dos requisitos legais, configura indevida reiteração de insurgência, em afronta aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo.

Diante desse cenário, a decisão agravada mostra-se em plena consonância com o ordenamento jurídico, não merecendo qualquer reparo.

O douto magistrado
a quo,
sabiamente consignou,
verbis
:

“Analisando detidamente os autos, verifico que a impugnação apresentada pelo executado não merece acolhimento.

Primeiramente, observo que o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID 180676066) foi devidamente homologado por este juízo, conforme decisão de ID 185573880, na qual expressamente rejeitou-se a impugnação anteriormente apresentada pelo executado.

Ademais, ao apresentar a presente impugnação à penhora, o executado limitou-se a alegar genericamente o excesso de execução, sem cumprir o requisito legal previsto no art. 525, § 4o do CPC.

A ausência de apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo que o executado entende correto implica na rejeição liminar da impugnação, nos termos do § 5o do mesmo dispositivo legal.

Ressalte-se que a mera alegação genérica de discordância com os cálculos homologados, sem a devida fundamentação e demonstração específica dos pontos controversos, não é suficiente para desconstituir o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial e já homologado por este juízo.

Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada pelo executado BANCO DO BRASIL S/A e, por conseguinte, DETERMINO a expedição de alvará para levantamento dos valores bloqueados em favor dos exequentes, observando-se a representação processual de cada um deles...”

(id. 344237381).

Diante disso, entendo que o juízo singular agiu com o costumeiro acerto ao não acolher a impugnação apresentada pelo banco.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026